Tribunal: STF
Processo: MS 24786
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO.
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FAVOR DE MENORES NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
1.      A notificação prévia pode ser
feita ao proprietário, preposto ou seu representante (art. 2º, § 2º,
 da Lei 8.629/93). Na forma do art. 12, V, e 991, II do Código de
Processo Civil, ao inventariante caberá a representação do espólio
em juízo e fora dele.
Não é possível esclarecer, na via estreita
 do mandado de segurança, questão controversa.
2.       A atuação do
Ministério Público (art. 82, I e III do CPC) na defesa dos
interesses de menores é obrigatória apenas nos processos judiciais,
não em procedimentos administrativos.
3.       Comunicação endereçada ao
 falecido e recebida pela inventariante. Inexistência de vício se o
ato chegou ao resultado pretendido.
4.       Segurança denegada.